Tribunal: TJPA
Processo: 0017947-08.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-12

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÃRIA AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. RECONHECIMENTO DE OCORRÃNCIA DO CRIME EM SUA MODALIDADE PRIVILEGIADA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. LASTRO PROBATÃRIO. FIXAÃÃO DA PENA BASE NO MÃNIMO LEGAL. PROVIMENTO. 1. Existindo duas versÃμes dos fatos nos autos, cabe ao Conselho de SentenÃ§a optar por uma delas. Acolhida a tese sustentada pela AcusaÃ§Ã£o, nÃ£o hÃ¡ falar-se em decisÃ£o manifestamente contrÃ¡ria Ã prova dos autos, porquanto demonstrado que os jurados nÃ£o desprezaram por completo o conjunto probatÃ3rio e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicÃ§Ã£o produzidos, mas que, ao contrÃ¡rio, acolheram a tese de que o rÃ©u praticou o crime de homicÃdio qualificado, o qual encontra amparo no acervo probatÃ3rio, tornando incabÃvel, portanto, a anulaÃ§Ã£o do julgado, com fundamento no art. 593, III, alÃnea âdâ, do CÃ3digo de Processo Penal. Portanto, mantenho soberana a decisÃ£o do Conselho de sentenÃ§a.2. Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu e aplicou a atenuante da confissÃ£o, tornando Ã pena ao patamar mÃnimo legal, previsto no art. 121, Â§2Âº do cÃ3digo penal. Destaca-se para tanto, que caso a pena base tivesse sido fixada no mÃnimo legal, nÃ£o poderia ter sido aplicada a referida atenuante, nos termos da sÃºmula nÂº 231 do STJ. Portanto, nÃ£o podendo ser melhorada a situaÃ§Ã£o do rÃ©u, no que tange Ã dosimetria, verifica-se a ausÃªncia de interesse, razÃ£o pela qual nÃ£o conheÃ§o do presente pedido.3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
PROCESSO Nº 0017947-08.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL - 8ª VARA CRIMINAL
APELANTE: OSSIAN ANDRÉ SANTOS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: REINALDO MARTINS JUNIOR - Def. Púb.
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA BASE FIXADA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EXCLUSÃO DE OFÍCIO DA MAJORANTE DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há como se acolher o pedido para se recorrer em liberdade quando, ao lado de ser inadequada a via eleita para formular o pleito, inexiste ilegalidade teratológica a ser reconhecida de ofício.
2. Deve ser mantido o édito condenatório quando as provas evidenciam, com segurança, a participação do apelante no delito de roubo.
3. Os reparos feitos na primeira fase da dosimetria penal possuem mero efeito didático, não havendo alteração do quantum fixado. Incidência da Súmula 23 deste TJPA.
4. Há que se excluída, de ofício, a majorante do art. 157, §2°, I do CP, reconhecida em desfavor do recorrente, por expresso efeito ultrativo das disposições contidas na Lei n° 13.654/18, cujas disposições são mais benéficas ao réu.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reajustar os fundamentos da primeira fase da dosimetria penal e, de ofício, excluir a majorante reconhecida na terceira fase da dosimetria penal, com o necessário redimensionamento da reprimenda final fixada. Decisão Unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento realizado na sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 27 de abril e 04 de maio de 2021. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por Ossian André Santos de Oliveira, interposta contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Belém, que o condenou às penas de 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e ao pagamento de 20 dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §1°, I do Código Penal.

Noticia a exordial acusatória, em apertada síntese, que, no dia 29 de julho de 2016, por volta das 13:00 horas, a vítima Keyla Karina Pantoja, transitava na via pública, quando, em frente as Lojas Americanas, no bairro de São Brás, foi abordada pelo ora apelante que, fazendo uso de uma arma branca, empregou de grave ameaça para subtrair-lhe um aparelho celular da marca Nokia, empreendendo fuga logo após.

Ato contínuo, populares passaram a imediata perseguição do indivíduo, acionando ainda uma guarnição da polícia militar, que acabou por lograr êxito em alcançar o suspeito, vindo ele a ser abordado e preso próximo ao Supermercado Líder, em Canudos, ainda na posse do produto da prática delitiva, sendo, então, preso em flagrante.

Após regular processamento, a denúncia ofertada foi considerada procedente, sendo estabelecida a sanção nos moldes já mencionados.

Inconformado com o édito condenatório, postula o recorrente

- Absolvição por ausência de provas que sustentem a autoria delitiva;

- Pela reforma da pena base aplicada;

- Pelo direito de o apelante recorrer em liberdade.

Por sua vez, o
Parquet
rechaçou

as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

Por último, na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, não obstante pondere pela necessária revaloração de alguns vetores do art. 59 do CP.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Em ponto de partida, no tocante ao
direito de recorrer em liberdade
,
sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva,
destaco a inadequação da via eleita, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio
de habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal (
e.g.
2018.03103137-29, 193.911,
Rel. Rômulo José Ferreira Nunes
, Órgão Julgador 2ª Turma De Direito Penal, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-03).

Logo, sendo inadequada a via e inexistindo ilegalidade teratológica a ser reconhecida de ofício, sobretudo considerando que o apelante respondeu ao processo segregado preventivamente, não acolho a irresignação defensiva.

De igual modo,
não assiste razão ao apelante quanto ao seu pedido de absolvição.
Isso porque, o referido pleito assenta-se em um binômio: (i) A vítima teria declarado, em juízo, não ser capaz de reconhecer o recorrente como autor do delito. (ii) A confissão realizada pelo apelante em sede policial não seria elemento probatório apto a sustentar a decisão proferida em seu desfavor.

Contudo, impõe-se necessária a análise dos depoimentos colhidos perante o juízo:

A vítima Keyla Karina Pantoja, declarou:

(...)
que confirma as declarações prestadas em sede policial; que estava sentada quando o apelante se aproximou e anunciou o crime; que não teve reação a não ser entregar o celular; que foi muito rápido; que não foi a pessoa que acionou a polícia; que populares a apontaram como vítima; que o celular encontrado com o réu era seu; que por seu nervosismo não viu o rosto do réu;

A testemunha Manoel Luís Carvalho Cabral, declarou:

(...)
que se recorda dos fatos; que foi parado por populares relatando o roubo descrito na inicial; que após obter a descrição do indivíduo partiu em perseguição; que encontrou o apelante com uma arma branca e o aparelho celular da vítima; que reconhece o apelante como aquele que prendeu na data dos fatos;

A testemunha Daniel dos Santos Carvalho, declarou:

(...)
que se recorda dos fatos; que a vítima relatou ter sido ameaçada de morte; que o celular encontrado com o flagranteado era da vítima; que o flagranteado estava armado no momento de sua prisão; que reconhece o réu como aquele que cometeu o delito;

O réu exerceu seu direito ao silêncio em audiência, contudo, em sede policial declarou:

(...)
Que encontrava-se próximo as Lojas Americanas, no bairro de São Brás, quando avistou uma mulher portando um aparelho celular nas mãos, o que lhe despertou interesse, então como estava portando um terçado, aproveitou para abordar a mulher e exigiu o telefone dela e logo em seguida saiu correndo rumo ao bairro de canudos;

O que se pode dessumir de todo o manancial probatório é que a autoria delitiva reconhecida em desfavor do recorrente exsurge das circunstâncias em que foi preso - portando a arma do crime e o celular da vítima, conforme bem relatado pelos policiais militares ouvidos em juízo, bem como de sua confissão em fase policial, que converge para as provas colhidas em juízo e, sobre a validade da reunião de provas judiciais e extrajudiciais para formar o convencimento do magistrado, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:
CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO FUNDADA IGUALMENTE EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DO ARTEFATO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. WRIT NÃO CONHECIDO.
(...)
4. A teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório. Precedentes.
5. Malgrado a vítima não tenha sido localizada para, em juízo, confirmar os relatos apresentados perante a autoridade policial, verifica-se que tais declarações foram confirmadas pelos policiais que acompanharam os depoimentos prestados na fase inquisitorial e que foram responsáveis pela prisão em flagrante do paciente.
(...)
7. Writ não conhecido.¿ (HC 330.625/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 05/04/2017)

Assim, a autoria do Apelante restou configurada por sua confissão em sede policial, corroborada pelo depoimento das testemunhas ouvidas em Juízo sob o crivo da ampla defesa e do contraditório, motivo porque mantenho sua condenação a integralidade, não havendo que se falar em reforma deste capítulo da sentença guerreada.

Noutro giro, quanto aos questionamentos acerca da dosimetria da pena realizada, reproduzo, primeiramente, para melhor compreensão, trecho da sentença condenatória, no ponto de interesse:
A
culpabilidade
do réu é indiscutível, sendo de grau médio, tendo ele, à época dos fatos, completa consciência da ilicitude de seu ato e que deveria de se comportar de maneira diversa da que adotou, ou seja, deveria agir de acordo com a lei.
Apresenta outro
antecedente
de roubo, sem, contudo, haver referência à condenação com sentença transitada em julgado.
Os antecedentes revelam, mesmo sem estudo social, que a
conduta
do denunciado perante a sociedade é comprometedora, vivendo à margem da lei e dos bons costumes, injusto infrator da ordem legal. Quanto à sua
personalidade
, de mesmo modo as provas dos autos levam ao entendimento de que é portador de má índole, péssimo caráter, com ações voltadas para a prática de delitos, demonstrando insensibilidade com seu próximo e periculosidade ao meio social.
Motivos
: procura de ganho econômico sem esforços laborais, por meio de atos ilícitos. Circunstâncias próprias do delito, a grave ameaça, a violência, o arrebatamento da res.
Consequências
, de ordem psicológica, vez que houve recuperação integral do bem subtraído, não tendo as vítimas contribuído para que o agente perpetrasse o delito. Em face das circunstâncias supra, em especial
a culpabilidade, conduta social e personalidade
, fixo-lhe a pena base em 04 (quatro) anos e nove (09) meses de reclusão e 21 (vinte e um) dias multa, esta em razão das condições econômicas do agente, correspondendo o dia multa a 1/30 do salário vigente à época dos fatos.

Desde logo, é bom que se diga que, não configura a chamada
reformatio in pejus,
a decisão do

Tribunal
ad quem
que, ao julgar o recurso de apelação exclusivo da defesa, procede, com base no efeito devolutivo amplo da apelação, à revaloração da dosimetria da pena, para melhor adequá-las ao caso concreto,
sem agravar a reprimenda definitiva aplicada pelo juízo sentenciante
(STJ: HC 232.562/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz).

Nesse quadro, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154), sendo este entendimento firmado pela Súmula nº 19 do E. TJE-PA: ¿
Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.

Assim, a conduta do réu consistiu, para além de ameaçar a vítima, ameaçar diversos transeuntes que notaram a ação delitiva, visando garantir o êxito da empreitada, conforme relatado pelas testemunhas policiais, o que evidencia o plus necessário a negativação do presente vetor do art. 59 do CP.

Quanto a
conduta social
, destaco que ela se refere a forma como o agente se comporta no meio social, familiar e profissional ao tempo do crime. A doutrina nos ensina que a conduta social ¿
se traduz num verdadeiro exame da culpabilidade do agente pelos fatos da vida, ao invés da análise da culpabilidade pelo fato delituoso praticado. Trata-se da avaliação do comportamento do sentenciado, basicamente por meio de três fatores que fazem parte da vida de qualquer cidadão: convívio social, familiar e laboral. Portanto, é o exame do comportamento do agente no seio social, familiar e profissional, sem se confundir com os antecedentes criminais e a reincidência
(...)¿ (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença penal condenatória. 10ª ed. rev. e atual. Salvador. Ed. JusPodivm. 2016, p.147-148). Se não foram coletadas maiores informações a respeito da atuação do réu em tais esferas, impõe-se o decote da análise desfavorável deste vetor.

Atinente a
personalidade, alinhando-me a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
consigno que sua fundamentação em desfavor do condenado não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do apenado, tendo o magistrado consignado, corretamente, em sentença que: os diversos crimes já cometidos pelo recorrente, são elementos hábeis a demonstrar sua maior periculosidade, motivo porque mantenho sua valoração de forma negativa. Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. PERSONALIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ELEMENTOS DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Na primeira fase da dosimetria, a valoração negativa da personalidade não depende de laudo técnico, firmado por profissional da área de saúde mental, mas tão somente da análise pelo próprio sentenciante sobre a existência de dados concretos que demonstrem a maior periculosidade do agente. Precedentes.
2. No caso, a fundamentação apresentada está amparada em elementos concretos e específicos, os quais efetivamente indicam a personalidade desvirtuada do Agravante, o qual insinuou para a vítima que recorrer às autoridades públicas "não iria adiantar", que a prisão era um lugar agradável e que ele realizava ligações para ela do interior do estabelecimento prisional.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 1390231/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 30/04/2019)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENA-BASE. PERSONALIDADE.
UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTERIORES ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR. POSSIBILIDADE. CINCO CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE.
1. A primeira etapa de fixação da reprimenda tem por objetivo estabelecer a pena-base, partindo do preceito secundário simples ou qualificado do tipo incriminador, sobre o qual incidirão as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal.
2. As instâncias de origem apontaram a existência de cinco condenações definitivas como motivo para o aumento da reprimenda básica, destacando, nesse contexto, os péssimos antecedentes do paciente e sua personalidade desvirtuada.
3. A personalidade do agente espelha a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo e não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. A conclusão perpassa pelo sentir do julgador, que tem contato com as provas, com os meandros do processo, sendo absolutamente dispensável a realização de qualquer estudo técnico.
4. Nos termos da jurisprudência desta Casa, "a existência de condenações anteriores transitadas em julgado pode justificar validamente a elevação da pena-base, tanto como maus antecedentes, bem como conduta social e personalidade, desde que diferentes as condenações consideradas, sob pena de bis in idem.
O que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial ou de uma circunstância judicial e da reincidência" (HC n. 348.451/RJ, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/5/2016).
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 02/08/2018)

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado
a quo
entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA (¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿)
, motivo porque mantenho-a em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, conforme consignado em sentença, por entender tal patamar como justo e razoável.

Ao fim, importa esclarecer que inexiste irresignação quanto as demais fases da dosimetria operada pelo juízo, que reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea na segunda fase e a agravante prevista no art. 157, §2°, I do CP, pelo emprego de arma branca na terceira fase, contudo, esta última circunstância deve ser melhor considerada, conforme passo a explicar:

Houve latente alteração legislativa quanto ao uso de arma branca para a prática do crime descrito no art. 157 do Código Penal, mudanças que devem ser destacadas:

(i) originalmente, vigorava a norma descrita no Art. 157, §2°, I do CP, que sancionava qualquer conduta de roubo praticada com o uso de arma, inexistindo distinção quanto a espécie de armamento, o fazendo com a seguinte redação:
§ 2º - A pena aumenta-se de um terço até metade:
I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma;

(ii) em 24 de abril de 2018 entrou em vigor a Lei n° 13.654/18 que, dentre outras alterações, revogou o I, do §2° do Art. 157 do CP, inserindo no mesmo Códex o novel §2°-A ao multimencinado art. 157, com a seguinte redação:

§2°-A: A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;¿

Houve, portanto, significativas mudanças no quadro normativo então vigente, com maior censura estatal quanto ao uso de armas de fogo pelo agente criminoso no crime de roubo e, peri passu, com verdadeira
abolitio criminis
quanto ao emprego de arma branca na mesma conduta criminosa, concorde-se ou não, este foi o quadro legislativo posto em voga.

(iii) ao fim, houve nova inserção legislativa, introduzida pelo diploma de n° 13.964/2019, cuja vigência iniciou-se em 24/12/2019 e, dentre outras mudanças, introduziu o novel inciso VII no §2° do art. 157 do CP, com a seguinte redação:
VII - se a violência ou grave ameaça é exercida com emprego de arma branca;

Nesse contexto, a questão posta nos autos é, precipuamente, qual a legislação aplicável ao crime em tela, ocorrido na data de 29 de julho de 2016, e sobre o tema, penso que não se pode cogitar de emprestar efeito ultrativo a legislação então vigente à época do delito, conquanto a lei penal mais benéfica - 13.654/18, que aboliu a maior censura sobre o emprego de armas brancas, deva retroagir para beneficiar ao réu por ser este um dos entendimentos basilares do direito penal brasileiro - sobre este ponto dúvida não há, conquanto tal entendimento já viesse sendo aplicado em nosso Tribunal de Justiça.

Quanto ao segundo momento, a meu sentir, deve prevalecer o entendimento de que a legislação mais benéfica ao réu, com inegável conteúdo material e cujos efeitos o réu, ora recorrente, já fazia direito a partir de sua vigência, deve ser dotada de efeito ultrativo e continuar a produzir seus efeitos sobre todos os crimes praticados até 24/12/2019, data de publicação do diploma que trouxe ao ordenamento penal brasileiro, novamente, a censura quanto ao emprego de arma branca na conduta criminosa de roubo.

O entendimento se torna preciso ao considerarmos que, o inverso, seria emprestar verdadeiro efeito retroativo a legislação penal mais gravosa, o que não se pode consentir e que, igualmente, não se pode cogitar da ocorrência do princípio da continuidade normativa-típica, conquanto o conteúdo de tal princípio abarque, precipuamente, situações em que haja a revogação de uma lei e, contudo, a conduta ainda continuaria incriminada em outro dispositivo legal, não ocorrendo a abolittio criminis, o que, repise-se: não foi o caso dos autos, mormente porque houve abolittio criminis por determinado lapso temporal e haja nova legislação penal mais gravosa em desfavor do réu, e que a toda evidência não se pode emprestar efeito retroativo.

Forte na fundamentação expendida, de ofício, deixo de considerar o crime em análise como roubo majorado, excluindo a majorante do art. 157, §2°, I do CP, então em vigor, passando a considerar a conduta em desfavor como de roubo simples, sendo a pena final de 04 |(quatro) anos, 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, permanecendo o regime inicial semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda.

Diante do exposto,
conheço e dou parcial provimento ao recurso, readequando a fundamentação dos vetores da primeira fase da dosimetria penal e, de ofício, excluo a majorante do art. 157, §2°, I do CP, redimensionando a pena do Apelante Ossian Andrade Santos de Oliveira ao quantum de 04 |(quatro) anos, 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias multa, em regime inicial semiaberto,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus demais termos.

É como voto.
Belém (PA), 04 de maio de 2021.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator